Tribunal: TJDFT
Processo: 0768696-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. VAZAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO VAZAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, sustenta que teve seu imóvel danificado em razão das infiltrações provenientes do apartamento de cima, pertencente ao recorrido. Afirma que a esposa do recorrido autorizou o conserto do vazamento, contudo, o recorrido não arcou com os custos do reparo. Alega que os apartamentos possuem caixa d’água independentes e que o fato de o imóvel estar desocupado não presume que não havia água dentro da caixa ou encanamentos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade da parte ré pelos danos ocorridos no imóvel da parte autora em razão de infiltração no teto.
III. Razões de decidir
4. A realização de perícia técnica é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que é regido pelos princípios da celeridade e informalidade, devendo ser realizada de acordo com o rito do Código de Processo Civil. Precedente: (Acórdão 1713893, 0705221-92.2021.8.07.0008, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023.). Ademais, o vazamento já foi consertado, o que impediria a realização de eventual perícia técnica. Preliminar de necessidade de perícia rejeitada.
5. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil.
6. Extrai-se dos autos que as partes residem em condomínio edilício, estando o apartamento da parte autora localizado abaixo do apartamento do réu. O recorrente/autor narra que em decorrência de infiltração no apartamento superior ocorreram danos ao seu imóvel. Por outro lado, a parte recorrida sustenta que o autor não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre os danos por ele sofridos e a conduta do recorrido.
7. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que as provas juntadas pelo autor não permitem concluir que os danos sofridos pelo seu imóvel decorreram de vazamento advindo do apartamento superior. Com efeito, apesar do autor ter juntado inúmeros áudios de conversa entre ele e terceira pessoa, os áudios, desacompanhados de outras provas que corroborem o seu conteúdo, não são suficientes para comprovar que o vazamento era proveniente do apartamento do réu. O réu juntou aos autos faturas de conta de água que demonstram não haver o fornecimento de água para a residência e, com relação à caixa d’água situada nos apartamentos, não há qualquer documento que demonstre a sua posição dentro dos imóveis e qualquer correlação com o vazamento.
8. Na forma do art. 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.